Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701773-59.2022.8.07.0014 EMBARGANTE: KATYA GOMES RODRIGUES EMBARGADO: CAR SYSTEM ALARMES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA. PAGAMENTO DA MENSALIDADE EFETUADO. VEÍCULO FURTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR ATUALIZADO DO BEM. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré Car System Alarmes Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a recorrente a pagar à autora a quantia de R$ 19.962,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta e dois reais), corrigida monetariamente desde a data do evento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em suas razões, a recorrente defende que a sentença foi proferida além do pleito autoral, pois a condenou ao pagamento de um valor superior ao que consta na inicial, portanto se trata de sentença extra petita, ressaltando que o limite da sentença é o pedido. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da r. sentença, ou, alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 40992678). II - Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado. III - Narra a autora que adquiriu o veículo, motocicleta HONDA Twister, ano e modelo 2021/2022, cor branca, chassi 9C2MC4400NR001917, renavam 014106, sem placas. Por precaução celebrou contrato de prestação de serviços de rastreamento veicular, com vigência a partir do dia 30/12/2021 até 30/12/2022. Entretanto o GPS não foi instalado imediatamente, mas o contrato foi formalizado e pago (ID 40992559-págs.17/19). O veículo foi furtado em 05/01/2022, ocasião em que comunicou o sinistro à recorrente e obteve a resposta de que não haveria indenização ante a falta de instalação. IV - A relação apresentada nos autos é de natureza consumerista e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora de serviços, conforme preceitua os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. V - No caso em comento após análise do contrato firmado entre as partes para rastreamento veicular, consta expressamente que: "6.1. O objeto básico da prestação de serviços ora avençada é a obrigação de a CONTRATADA emitir os sinais destinados ao bloqueio e/ou rastreio do veículo protegido, sempre que acionada pelo CONTRATANTE, dentro do território nacional, respeitadas as limitações decorrentes das áreas de sombra, nos termos do presente contrato." Verifica-se do ajuste firmado entre as partes que não se trata de contrato de seguro, no qual a seguradora se obriga ao pagamento de indenização em caso de sinistro em relação aos riscos previamente assumidos, mas de contrato comutativo de rastreamento do veículo. O serviço de rastreamento, por diminuir o risco a que está exposto o bem segurado, pode até diminuir o valor do premio a ser pago, mas não transforma o contrato de rastreamento em aleatório, como ocorre no seguro. VI - O recorrente pleiteia a anulação da sentença por entender tratar-se de julgamento extra petita, ou que os pedidos sejam improcedentes. Não se trata de sentença extra petita pois o processo foi julgado dentro dos limites do pedido constante da petição inicial. Quanto aos demais pedidos, verifico que a tese acolhida na sentença foi de que a requerida recebeu o pagamento da mensalidade e da taxa de instalação do equipamento, antes que o sistema fosse instalado, e por isso presumiu-se a aceitação do risco antes da efetiva instalação do sistema de rastreamento, e determinou-se a indenização da autora no percentual de 100% da tabela FIPE. Entretanto a tese não se sustenta, vejamos. Conforme já dito, trata-se de um contrato de rastreamento veicular e não de seguro. Consta na cláusula 10.1 (ID 40992601) que "É obrigação do CONTRATANTE instalar o Sistema em seu veículo, podendo ser atendido em uma das lojas credenciadas/autorizadas ou em domicílio, em caráter de exceção, podendo a CONTRATADA neste caso cobrar pelo serviço e taxa de deslocamento do técnico." Em seguida, na cláusula 12.3, alínea a, adverte que o Pacto Adjeto de Compra sobre Documentos não será efetivado se o equipamento não estiver instalado. Portanto, somente haveria cobertura prévia dos riscos se o contrato fosse de seguro. A previsão contratual expressa é de que a obrigação assumida pela empresa é de rastrear e bloquear o veículo, e não recuperá-lo ou indenizar o valor correspondente em caso de roubo ou furto. VII - Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente o pedido de indenização referente ao valor do veículo, conforme avaliação pela tabela FIPE . Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido. VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1647551, 07017735920228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA. PAGAMENTO DA MENSALIDADE EFETUADO. VEÍCULO FURTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR ATUALIZADO DO BEM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de omissão e obscuridade quanto aos fundamentos invocados nas contrarrazões recursais. Contrarrazões aos embargos apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. Não há, outrossim, qualquer dificuldade de compreensão quanto aos argumentos do acórdão, não havendo ainda qualquer ambiguidade ou incompatibilidade entre seus fundamentos e a conclusão adotada. Portanto, não há que se falar em obscuridade. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1671442, 07017735920228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal